Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713673-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PATRICIA RODRIGUES MATOS PACIENTE: JAKSON LINS XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por PATRÍCIA RODRIGUES MATOS, advogada constituída, com OAB/DF no 52.326, em favor JAKSON LINS XAVIER, preso desde 17/5/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 41/42). Alega a impetrante que o flagrante é ilegal, pois amparado apenas em denúncias anônimas. Sustenta ainda que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, face à ausência de indícios de materialidade e autoria do delito, notadamente porque nenhuma substância entorpecente foi encontrado em poder do paciente. Pontua que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, família constituída e uma filha menor que dele depende financeiramente e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e narra sobre os riscos de contaminação do paciente pelo COVID-19, invocando a aplicação da Recomendação no 66 do Conselho Nacional de Justiça à hipótese. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente há de se ressaltar que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, uma vez que essa decorreu de abordagem policial face ao seu comportamento suspeito ao avistar a aproximação da viatura policial, ocasião em que foram localizadas nas imediações dez porções de cocaína, embaladas individualmente para comercialização e, portanto, incompatíveis com a condição de mero usuário. Logo, tem-se que restou preenchida a hipótese do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. De igual modo, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 575/2020 - 16a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 595/2020, Comunicação de Ocorrência Policial no 3.859/2020-0 e Laudo de Exame Preliminar no 2465/2020 – IC (fls. 48/79). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, receberam denúncias anônimas dando conta de intensa traficância realizada na região, especificamente no local onde o paciente se encontrava, apontando ainda a existência de um veículo Fiat/Pálio vermelho na descrição. Ao passarem pelo local, “encontraram Jakson e Wagner sentados juntos sob o meio fio, debaixo de árvores; Que no momento em que os dois abordados avistaram a guarnição policial, se assustaram, se levantaram e dispensaram alguns objetos. Que Wagner jogou algo sob a grama no chão, Que em abordagem pessoal foi encontrado no bolso de Wagner a quantia de R$ 1.700,00; Que no bolso de Jakson foi encontrado R$ 742,00, Que ao verificar o local onde Wagner havia jogado alguns objetos, localizaram 10 papelotes devidamente embalados para comércio, de substância que aparenta ser cocaína (...) Que em vistoria no veículo VW/Golf de propriedade de Wagner, foram encontrados mais R$ 1.400,00; Que no local realmente havia um FIAT/PALIO vermelho com rodas grandes, como dizia na denúncia recebida pela base de GTOP” (fl. 48). Situação, aliás, que bem se amolda ao cenário de traficância descrita na denúncia anônima acostada aos autos. Confira-se (fl. 67): Denunciante informa sobre TRÁFICO DE DROGAS ocorrendo no local informado. O responsável é JAKSON LINS XAVIER, vulgo “JACARÉ” (mãe: Maria, 25-26 anos, moreno claro, alto, compleição física média), que estava preso por tráfico de drogas, foi solto há 09 (nove) meses e, desde então, retornou com o comércio de drogas (cocaína) no local. É intenso o movimento de pessoas que comparece ao local para adquirir o entorpecente, principalmente, no período da noite. Denunciante relata que próximo à casa de JAKSON há uma distribuidora de bebidas (Conveniência do Carlinhos) e, também, um campus da Universidade de Brasília, aumentando o fluxo de compradores/usuários de drogas no local. As drogas são armazenadas no interior da residência e transações são feitas no interior da mesma, no portão e nas imediações. Muitos usuários consomem a droga ali mesmo amedrontando a vizinhança. Denunciante relata que JAKSON busca a droga no Setor de Chácaras Sarandi (próximo à Embrapa de Planaltina) e fornece cocaína, inclusive, para outros traficantes menores da região. Denunciante conta que JAKSON conta com a ajuda do comparsa PAULO HENRIQUE (...) que armazena drogas para JAKSON em sua residência e, também, uma arma que ele adquiriu em troca de entorpecentes. JAKSON utiliza um HONDA/CIVIC de cor preta e um FIAT/PALIO 1.8 de cor vermelha (placas não informadas) que ficam estacionados no interior do lote. Há 02 (duas) moradias no interior do lote, sendo que JAKSON mora na casa dos fundos com sua mãe e a casa da frente está em obras”. A par desses registros, não passa despercebida certa conversa de WhatsApp acostada aos autos, em que o interlocutor indica o traficante como pessoa que se utiliza dos veículos Honda ou “Palio vermelho”, tal como o veículo localizado no instante da abordagem policial (fl. 71). Com efeito, a localização de 10 (dez) porções de cocaína individualmente embaladas nas imediações onde o paciente se encontrava quando da abordagem policial, além da importância de R$ 742,00 (setecentos e quarenta e dois) reais em sua posse, aliada às circunstâncias em que foi apreendida, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fl. 56). Neste particular, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza e da quantidade do entorpecente, bem como de ter sido praticado próximo a estabelecimento público de ensino (UNB) com apreensão de diversos pertences e dinheiro, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Conforme consta, as denúncias anônimas apontam de forma bem específica a realização do tráfico pelos dois agentes (apontando o nome e as características físicas dos traficantes). O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os autuados que possuem intenso envolvimento com a traficância. Ambos possuem condenação prévia por tráfico de drogas. Jackson foi condenado definitiva em 2016 por associação ao tráfico (...) Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública” (fls. 44/45). Por ocasião do indeferimento da revogação da medida extrema, a d. magistrada a quo também bem pontuou que: “Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente na audiência de custódia permanecem intactos. Ao contrário do que alega a nobre defesa, houve sim apreensão de significativa quantidade de drogas, vinculada aos dois indiciados. Há materialidade e indícios suficientes de autoria. Além disso, o requerente não é primário e nem pessoa desconhecida do mundo do tráfico, já que ostenta condenação definitiva por associação ao tráfico e outra, ainda sem trânsito em julgado, por tráfico. Logo, não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente” (fls. 41/42). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Importa acrescentar que em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o paciente é reincidente, pois já foi definitivamente condenado pela prática do delito de associação para o tráfico, o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita, família constituída e filha menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Além disso, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a custódia cautelar, notadamente porque a d. magistrada a quo não efetuou qualquer juízo de valor sobre a questão, o que não autoriza qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020 15:16:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora